Tribunal: TCU
Processo: 009.723/2014-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria do ex-servidor Antônio Hirochi Miúra da Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado de São Paulo, submetido à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU; c/c o art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, em: 9.1. rever de ofício o Acórdão 1508/2014-TCU-Primeira Câmara , para considerar ilegal o ato de aposentadoria de número de controle 10229809-04-2013-000436-7, excluindo seu respectivo registro, por meio do qual foi concedida a aposentadoria a Antônio Hirochi Miúra; 9.2. determinar à Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado de São Paulo que dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação ao interessado e encaminhe ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da data de ciência pelo interessado, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução 170/2004-TCU; 9.3. determinar, nos termos dos arts. 8o, § 1o, e 47 da Lei 8.443/1992, a conversão deste processo em Tomada de Contas Especial (TCE), de modo que seja apurado o dano ao Erário provocado pelo ex-servidor Antônio Hirochi Miúra referente aos pagamentos realizados a título de aposentadoria. 9.4. cientificar, na forma do parágrafo único do art. 198 do RITCU, o Ministro da Economia acerca da conversão destes autos em Tomada de Contas Especial.